Tribunal: CARF
Processo: 19311.720723/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720723/2013-76
ACÓRDÃO
2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
SÚMULA N.o2 CARF.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da
lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. AFERIÇÃO DA ALÍQUOTA.
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido
pelo Fator Acidentário de Prevenção-FAP

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
2
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigação tributária principal lavrado em face do
contribuinte acima identificado referente às contribuições devidas à Seguridade Social.
Fazem parte do processo os seguintes Debcads:
Debcad 51.038.278-9, referentes às contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, ajustados em função do FAP-
Fator Acidentário de Prevenção incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestaram
serviços, que não foram recolhidas em época própria, e também não constaram em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, valor R$ 345.289,57;
Debcad 51.038.279-7, referentes às contribuições contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos - Terceiros (FNDE - INCRA - SENAI, SESI e SEBRAE), sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestaram serviços, que não foram recolhidas em época própria, e também
não constaram em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, deduzidos os valores recolhidos mensalmente para
terceiros em GPS, valor R$ 631.869,86.
A AUTUADA não declarou a alíquota do RAT no período 2009 e 2010 (neste ano,
ajustada pelo FAP de 1,2972) e a contribuição a Outras Entidades-Terceiros também para o
período 2009 e 2010 em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social.
A autuada apresentou impugnação, com as seguintes alegações:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
3

Como preliminar pleiteia a aplicação do art. 19 da lei n° 10.522/2002, com
redação ofertada pela Lei no 12.844/2013, em razão do sobrestamento da matéria
que origina o Auto de Infração ora impugnado, uma vez que conforme decidido
no tema sob o n° 554 do Pretorio excelso, em razão da matéria vestergada no
Recurso Extraordinário sob o n° 684.261, todos os processos que tratam do
mesmo tema estão sob a égide da Repercussão Geral e adstritos à aplicabilidade
do artigo 543 -B do Código de Processo Civil;
A despeito de haver a Lei n° 8.212/91 fixado as alíquotas aplicáveis a cada um dos
graus de risco nela referidos, o legislador não definiu, em seu texto, quais as
atividades oferecem risco leve, médio ou grave, que acabaram sendo
discriminados por ato do Poder Executivo, mediante inadequada edição de
decreto, decorrendo daí a flagrante inconstitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho – SAT;
Ao disponibilizar o número total de ocorrências que teria determinado os índices
de frequência, gravidade e custo atribuídos para cada empresa, o Ministério da
Previdência Social apenas em momento posterior, e certamente devido ao
elevado número de contestações apresentadas pelos contribuintes, disponibilizou
na página da internet do Ministério da Previdência Social a informação dos
eventos que foram vinculados à empresa e compuseram o cálculo do seu FAP;
É equivocada a fixação de um único FAP para todos os estabelecimentos da
empresa, uma vez que não é rara a situação de que as empresas,
simultaneamente, mantenham estabelecimentos que pouco se sujeitam aos
riscos de acidentes laborais;
O Poder Judiciário já reconheceu que as alíquotas do Seguro de Acidente do
Trabalho devem ser fixadas tendo em vista a atividade preponderante de cada
estabelecimento e não de forma unificada para a empresa. Esse entendimento é,
inclusive, objeto da Súmula n° 351 do STJ;
Os art. 10 da Lei n° 10.666/2003 e 202-A do Decreto n° 3.048/1999, com a
redação dada pelos Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009, assim como as Resoluções
1.308/2009, 1.309/2009 e 1.316/2010, estão eivados de ilegalidade e de
inconstitucionalidade.
O art. 10 da Lei n° 10.666/2003 é inconstitucional, uma vez que transferiu para a
regulamentação do Poder Executivo a fixação e a majoração da alíquota, que
deveria se encerrar na própria lei, em observância aos princípios da estrita
legalidade tributária e da tipicidade fechada;
o enquadramento previsto no Decreto n° 6.957/2009 não está baseado em
estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção, nem mesmo tem
como objetivo estimular investimentos em prevenção de acidentes;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
4
a aplicação de multa moratória juntamente com juros é um absurdo e viola o
princípio da vedação ao confisco, uma vez que, apenas um tipo deste acréscimo
deveria compor o débito
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Conforme relatado acima, estão sendo cobradas no presente lançamento as
diferenças entre os valores das contribuições devidas e o valores das
contribuições declaradas a menor, em relação ao SAT/RAT. Além disso, estão
sendo cobradas contribuições sociais destinadas a Terceiros.
As bases de cálculo são os valores das remunerações pagas aos segurados
empregados declarados pelo autuada nas GFIP das competências de 01/2009 a
13/2010, extraídos do sistema GFIP Web.
A autuada alega que deve ser aplicado o art. 19 da lei n° 10.522/2002, em razão
do sobrestamento da matéria que origina o Auto de Infração conforme decidido
no RE n° 684.261 (todos os processos que tratam do mesmo tema estão sob a
égide da Repercussão Geral e adstritos à aplicabilidade do artigo 543 -B do Código
de Processo Civil)
A alegação não procede.
Isso porque a aplicação do art. 19 da Lei n° 10.522/2002 somente terá efeito em
matéria objeto de ato declaratório da Procurador-Geral de Fazenda Nacional. O
que não ocorreu até o momento.
Os argumentos apresentados pela impugnante com a finalidade de demonstrar a
ilegalidade e a inconstitucionalidade das exações ora lançadas (especialmente
quanto ao caráter confiscatório do percentual de 75% da multa aplicada, e da
aplicação de juros sobre o crédito apurado, contribuição destinada a financiar o
benefício em razão da incapacidade laborativa – SAT/RAT, aplicação do Fator de
Acidente Previdenciário para correção do SAT/RAT) não serão objeto de
apreciação neste âmbito administrativo em virtude da existência de expressa
vedação (de acordo com o art. 26-A1 do Decreto no 70.235/1972 e art. 182 da
Portaria RFB no 10.875/2007) à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Toda a legislação que fundamenta o presente Auto-de-Infração encontra-se
listada no anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD (nas folhas 15, 16, 29 e 30).
A autuada alega que é equivocada a fixação de um único FAP para todos os
estabelecimentos da empresa, tendo o Poder Judiciário já reconhecido que as
alíquotas do Seguro de Acidente do Trabalho devem ser fixadas tendo em vista a
atividade preponderante de cada estabelecimento e não de forma unificada para
a empresa, objeto da Súmula n° 351 do STJ.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
5
A alegação não procede.
Isso porque o art. 10 da Lei no 10.666/2003 determina que a alíquota do FAP será
determinada em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade.
Em relação à Súmula no 351 do STJ, esclarece-se que a mesma é aplicada somente
para cálculo da alíquota do SAT/RAT.
Ante a todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito tributário

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia acolhimento da matéria
preliminar com A APLICABILIDADE DA LEI 10.522/2002, cumulada com a PORTARIA CONJUNTA
PGFN / RFB N° 01, de 12 de fevereiro de 2014, em razão do sobrestamento da matéria que origina
o Auto de Infração ora impugnado. Caso assim não entendam, que seja julgado procedente o
recurso com a anulação da notificação de lançamento epigrafado. Por fim, pugna pela reforma e
não aplicabilidade conjunta da multa moratória e dos juros, em respeito ao Constitucional
princípio da vedação ao confisco.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto às alegações acerca de inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança do
Ide juros e multa, por caráter supostamente confiscatório, não devem ser apreciadas.
Estas supostas ofensa a princípios constitucionais não serão objeto de análise no
âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de questões
constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos
Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
6
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

No que se refere a SELIC, tem-se que o tema já é consolidado de acordo com a
Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Quanto ao questionamento acerca da apuração da atividade preponderante por
estabelecimento e não por atividade econômica, sobressai no caso a discussão que gira em torno
da necessidade de se apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, ou se a
apuração deverá ser calculada de forma única (pela atividade preponderante da empresa).
Nesse tema, os atos normativos vigentes que norteiam a atuação da RFB no que
tange ao FAP é a Lei 8.212/1991, em seu artigo 22, II, e o Decreto n. 3.048/99, artigo 202, além
dos atos específicos do MPS e do MF, incluindo a Portaria Interministerial MPS/MF n. 432/2015,
que define a aplicação do índice FAP por estabelecimento a partir de 2016 (com base em 2015).
Anteriormente à Portaria Interministerial MPS/MF n. 432/2015, o cálculo era feito
de forma única quando a empresa possuía vários estabelecimentos comerciais, ainda que de
ramos distintos.
Mister refrisar que é possível a contestação do FAP atribuído às empresas, mas tal
pleito deve ser objeto de demanda específica junto ao Ministério da Previdência Social, nos
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
7
termos do art. 202-B do Decreto 3.048/19991. Não identifico nos autos nenhum elemento que
aponte que a citada contestação tenha sido formalizada.
Consequentemente, não cabendo ao julgador de 1a Instância julgar a correção do
índice FAP apurado pelo Ministério da Previdência Social, não se pode esperar que este apresente
números e cálculos que compuseram tal alíquota, em particular porque o próprio MPS já promove
tal divulgação. É o que se depreende do teor da Portaria Interministerial no 254, de 24 de
setembro de 2009, que dispôs sobre a publicação dos índices de frequência, gravidade e custo, por
atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo
Decreto no 7.126, de 2010).
Quanto a aplicação do art. 19 da Lei n° 10.522/2002, repiso o quanto asseverado
pela DRJ no sentido de que somente terá efeito em matéria objeto de ato declaratório da
Procurador-Geral de Fazenda Nacional. O que não ocorreu no presente caso.
No que concerne à alíquota base SAT/RAT, também já é pacífico o entendimento de
que esta deva ser calculada por estabelecimento. Neste viés, pronunciou-se a Câmara Superior da
seguinte forma, Processo n. 15586.000849/2008-82, Acórdão n. 9202-005.207 – 2a Turma, Sessão
de 21/02/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2007
ENQUADRAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO GRAU DE RISCO
SAT/RAT.
A fiscalização aplicou a regra do enquadramento pela atividade preponderante da
empresa como um todo e a recorrente sustenta que seria por estabelecimento,
de forma que aqueles cujas atividades principais sejam de grau leve ou médio não
podem ser reenquadrados no grau de risco grave.
Aplicação da súmula 351 do STJ - A alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Corroborada pelo Parecer no 2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
nacional - PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado
pelo Exmo Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011.
Dado que o questionamento fora do FAP, entendo que o melhor encaminhamento
é de fato negar provimento a este pleito. A ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do
RAT não deve ser conhecida, como dito acima.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.788 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720723/2013-76
8
Nesta senda, como conclusão, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, negar provimento nos moldes acima
delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 506
DF CARF MF
Original